Tribunal: STF
Processo: HC 111867
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: Constitucional e Processo Penal. Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio qualificado – art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Absolvição de um dos réus e desclassificação, quanto ao outro, para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP). Apelação provida sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri contrariou a prova dos autos. Excesso de linguagem no voto condutor. Inexistência: observância do limite entre o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e o pronunciamento judicial comedido nos processos do Tribunal do Júri. Apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP. Juízo de cassação, e não de reforma. Legitimidade ativa de ambas as partes. Inexistência de ofensa ao princípio do in dubio pro reo. Competência do Tribunal do Júri e soberania de seus veredictos preservadas. Inadmissibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo o recurso cabível.



    1. O acórdão que cassa sentença absolutória proferida em contrariedade com a prova dos autos não incorre em vício de excesso de linguagem quando observado, como in casu, o limite entre o dever de fundamentação das decisões judiciais, estatuído no art. 96, IX, da Constituição Federal, e o necessário comedimento do pronunciamento judicial (HC 104.301/ES, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 22/02/11, DJe 04/03/2011; HC 84.486-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Julgamento em 01/06/10; DJe 06/08/10



    2. In casu:



    - (i) o paciente e outro foram submetidos a julgamento do Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV), seguindo-se sua absolvição e, quanto ao corréu, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º); e



    - (ii) o Tribunal local proveu recurso de apelação interposto com esteio no art. 593, III, d, do CPP, para anular a sentença absolutória, sob o fundamento de contrariedade à prova dos autos.



    3. O acórdão que provê apelação interposta com fundamento no art. 593, III, alínea d, do CPP, para anular sentença absolutória contrária à prova dos autos, traduz mero juízo de cassação, e não de reforma, por isso que não cabe falar em afronta à competência do Tribunal do Júri e da soberania de seus veredictos (HC 94.052/PR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 14/04/09, DJe 14/08/2009; HC 82.050/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJe de 21.3.2003; HC 88.707-SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16.10.2008).



    4. A legitimidade ativa para interpor recurso de apelação fundado no art. 593, III, alínea d, do CPP, é de ambas as partes, e não apenas da defesa, a despeito de afronta do princípio do in dubio pro reo, como sustentado nas razões da impetração.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal é matéria de direito estrito, a rechaçar qualquer interpretação no sentido do cabimento de habeas corpus substitutivo do recurso cabível.



    6. Habeas corpus extinto, sem julgamento do mérito, por ser inviável a concessão da ordem de ofício.